Tribunal: TJES
Processo: 5016457-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016457-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRILLARE POLIMENTOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO COM REABERTURA DE PRAZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. USO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. CONDUTA TEMERÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade. A parte executada sustenta a nulidade absoluta do processo em razão da suposta ausência dos documentos essenciais à propositura da demanda (petição inicial, título executivo e memória de cálculo) e do cerceamento de defesa decorrente do sigilo atribuído a tais peças, requerendo a extinção do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a juntada de documentos essenciais à execução sob sigilo, com posterior levantamento da restrição e reabertura integral do prazo para defesa, configura nulidade processual por cerceamento de defesa, e se a conduta processual da parte recorrente, ao alterar a verdade dos fatos e citar jurisprudência ficta, caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que a execução carece dos documentos indispensáveis não corresponde à realidade processual, visto que a petição inicial, a Cédula de Crédito Bancário e o demonstrativo de débito constam nos autos desde a propositura da ação, o que configura a tese recursal como manifesta tentativa de alteração da verdade dos fatos.

O sigilo inicialmente atribuído aos documentos, ainda que representasse um potencial embaraço à defesa, constitui vício integralmente sanado pela decisão agravada, a qual determinou a imediata retirada da restrição de acesso e, para afastar qualquer prejuízo, restituiu à executada o prazo integral de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução.

Inexiste nulidade a ser declarada quando o ato processual, mesmo que praticado de modo diverso do previsto, alcança a finalidade e não resulta em prejuízo concreto para a parte, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, conforme arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A conduta da agravante, ao deduzir pretensão contra fato incontroverso e já esclarecido em primeira instância, opõe resistência injustificada ao andamento do processo e revela o intuito manifestamente protelatório do recurso, em violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, o que caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos I, IV, V e VII, do Código de Processo Civil.

A prática de citar jurisprudência inexistente e de adulterar o conteúdo de julgado em recurso repetitivo, com o claro propósito de induzir o órgão julgador a erro, atenta contra a dignidade da Justiça e configura procedimento temerário, impondo a condenação da parte em multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos essenciais à execução sob sigilo não acarreta a nulidade do processo se o vício é sanado com a retirada da restrição e a devolução integral do prazo para a defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Configura litigância de má-fé, passível de multa, a conduta da parte que deduz pretensão recursal baseada em premissa fática comprovadamente falsa e já rechaçada na instância de origem.

A citação de jurisprudência sabidamente inexistente ou com conteúdo adulterado para induzir o órgão julgador em erro constitui procedimento temerário e violação ao dever de lealdade processual, ensejando a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 5º, 77, II, 80, incisos I, IV, V e VII, 81, 282, § 1º, 283, parágrafo único, 798, I, e 803, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016457-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRILLARE POLIMENTOS LTDA

AGRAVAD
A
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z
: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRILLARE POLIMENTOS LTDA em face da decisão interlocutória (Id. 77865357 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5011817-07.2024.8.08.0011, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante sob o fundamento de que,
embora
os documentos essenciais à execução
tenham
sido protocolados sob sigilo, estes consta
m
nos autos desde a sua propositura,
conforme verifica-se
no
s
Id
s
. 50971970
(petição inicial)
, 50971972
(
título executivo
) e
50971973
(
memória de cálculo
)
. Por fim, em observância à boa-fé processual, determinou a retirada do sigilo e concedeu à executada novo e integral prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, opor embargos à execução, afastando qualquer prejuízo à defesa.

Em suas razões (Id. 16228974), a agravante sustenta, em suma, a nulidade absoluta do processo executivo. Alega que (i) foi citada e sofreu constrição de bens antes de ter acesso à petição inicial e aos documentos essenciais, os quais, segundo afirma, não instruíram a exordial no Id. 50971959; (ii) a ausência de título executivo e demonstrativo de débito no ato inicial do processo viola o art. 798, I, do CPC, e acarreta a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC; e (iii) o sigilo indevido dos documentos configurou cerceamento de defesa, causando-lhe prejuízo concreto, pois o prazo para embargos teria transcorrido sem que pudesse exercer plenamente o contraditório. Ao final, pugnou pela concessão de tutela de urgência para suspender os atos executórios e, no mérito, pelo provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução, com a condenação da agravada nos ônus sucumbenciais.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Intimada para confirmar a autenticidade das jurisprudências citadas, notadamente: “
AgInt no AREsp 1.678.942/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18/05/2021
”; “
TJES – AI 0013918-54.2020.8.08.0000
”; e “
STJ – REsp 1.110.925/SP (repetitivo): ‘A exceção de pré-executividade é cabível para discutir nulidades absolutas e matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.’
”, bem como sobre a possibilidade de condenação em multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos I, IV, V e VII, e 81, do Código de Processo Civil, a agravante peticionou no Id. 17482174.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a perquirir acerca de suposta nulidade absoluta do processo de execução
por
cerceamento de defesa, ao argumento de que
teria sido ajuizado sem os
documentos indispensáveis à sua propositura, a saber, a própria petição inicial, o título executivo e o demonstrativo de débito atualizado.

Examinados os autos, noto que a
agravante fundamenta toda a sua tese recursal na premissa fática de que a petição inicial, o título executivo e a memória de cálculo não foram juntados aos autos, o que macularia de nulidade insanável o procedimento executivo.

Contudo, tal alegação não corresponde à realidade dos fatos processuais, configurando manifesta e inaceitável alteração da verdade.

Conforme corretamente assinalado pelo douto magistrado de primeiro grau, e como se pode facilmente constatar por simples consulta ao processo de origem, os documentos essenciais à propositura da execução foram devidamente colacionados pela exequente. A petição inicial encontra-se acostada no Id. 50971970, a Cédula de Crédito Bancário (título executivo) no Id. 50971972, e o extrato do débito no Id. 50971973.

A alegação da agravante de que no Id. 50971959 consta apenas o nome da ação é verdadeira,
porém
deliberadamente omissa e distorcida
, pois ignora os documentos subsequentes, protocolados no mesmo momento,
os quais
efetivamente compõem a peça inaugural e seus anexos. A insistência em tal argumento, mesmo após o juízo
a quo
ter expressamente indicado a localização das peças, revela uma postura temerária e que
configura

má-fé processual.

Ademais, no que tange ao sigilo inicialmente atribuído aos documentos, o que poderia, em tese, configurar algum embaraço à defesa, a questão foi integralmente sanada pela decisão agravada. O magistrado, agindo com a devida cautela, não apenas determinou a imediata retirada do sigilo, como também, e de forma a elidir qualquer prejuízo, restituiu à executada o prazo integral de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução.

Ora, se o vício processual – ainda que existente – é sanado sem deixar qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado em nosso ordenamento processual,
conforme observa-se

nos
artigos 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC.
Nestes termos,

a
reabertura de prazo para a defesa elimina por completo o alegado cerceamento.

A conduta da agravante, portanto, não se sustenta. Ao insistir em uma premissa fática comprovadamente inexistente e já rechaçada em primeira instância, a recorrente não apenas abusa do direito de recorrer, mas viola frontalmente os deveres de lealdade e boa-fé processual que devem nortear a conduta d
aqueles que participam
do processo (art. 5º, CPC).

Tal proceder se amolda com perfeição às hipóteses de litigância de má-fé descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, notadamente por,
de forma temerária,

deduzir pretensão contra fato incontroverso
(existência dos documentos),
opondo
resistência injustificada ao andamento do processo,
inclusive mediante a interposição de recurso manifestamente protelatório.

Dispõem os artigos 77 e 80 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A gravidade da conduta da agravante, contudo, transcende a mera alegação de fatos inverídicos. Ao compulsar as razões recursais, deparo-me com uma prática ainda mais reprovável e que atenta diretamente contra a dignidade da Justiça: a citação de
jurisprudência ficta.

Para fundamentar sua tese de cerceamento de defesa, a agravante cita os seguintes julgados:

STJ (AgInt no AREsp 1.678.942/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18/05/2021);

TJES-AI 0013918-54.2020.8.08.0000;

STJ-REsp 1.110.925/SP.

Após verificação nos sistemas de jurisprudência, constata-se que os dois primeiros precedentes são
completamente inexistentes
. Não há registro de tais julgados nos respectivos tribunais. Quanto ao terceiro (REsp 1.110.925/SP), embora o número do processo seja real e se trate de um recurso repetitivo sobre exceção de pré-executividade, o trecho citado pela agravante (“
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir nulidades absolutas e matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.
”)
não consta na ementa ou no corpo do acórdão paradigma.

Tal ato,
de flagrante
má-fé processual, atenta contra a dignidade deste Tribunal, da própria advocacia e ao dever de veracidade, conduta notoriamente temerária que impõe a condenação d
a
agravante em multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso V, do CPC/15.

Destarte, a rejeição do recurso é medida que se im
p
õe, sendo imperiosa a condenação da agravante por litigância de má-fé, em razão da flagrante alteração da verdade dos fatos, da resistência injustificada ao andamento do feito, do procedimento temerário e do uso de jurisprudência sabidamente inexistente e alterada para induzir o juízo em erro.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

Condeno a agravante BRILLARE POLIMENTOS LTDA ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 69.482,53), com fulcro nos artigos 80, incisos
I,
IV, V e VII, e 81, do Código de Processo Civil.

Expeça-se
ofício à OAB/ES e ao Conselho Federal da OAB,
com cópia da petição recursal e deste acórdão, para ciência e apuração de eventual infração disciplinar por parte do advogado subscritor do petitório recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.